Tribunal: TJES
Processo: 5019765-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019765-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO JOSE FERREIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5019765-29.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARIO JOSE FERREIRA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DO PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSTURA ATIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURA OU VAZAMENTO DE DADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que foi efetuada transferência bancária, através de PIX, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) de sua conta bancária sem seu conhecimento e autorização. Diante disso, ajuizou a presente demanda para requerer a restituição da quantia.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da inexistência de comprovação de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) ou falha na prestação dos serviços (artigo 14, I, II e III do Código de Defesa do Consumidor) por parte do promovido.

Em sede de Recurso Inominado, o autor pugna pela concessão da assistência judiciaria gratuita. Quanto ao mérito, requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante de falha na prestação de serviço e risco inerente a atividade exercida pelo banco.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No tocante ao pedido pela compensação por danos morais, verifico que é inédito ao feito, não tendo sido requerido na Petição Inicial, razão pela qual ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, nos termos do
435 do Código de Processo Civil,
não conheço

do pleito pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais
.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da Súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata de fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização das empresas, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Nesse aspecto, não verificada falha no sistema de segurança ou vazamento de dados e informações pessoais por parte da instituição financeira, circunstância que configuraria falha na prestação de serviço do recorrido. O golpe decorreu de conduta ativa do consumidor, que forneceu seus dados bancários para terceiros.

Por essa razão, entendo que não assiste razão o pleito de ressarcimento pelos danos materiais do consumidor, pois a narrativa dos fatos permite inferir que ela foi vítima de golpe realizada em decorrência do fornecimento de informações pelo próprio.

Destarte, conforme exposto pelo juízo sentenciante, entendo configurada a hipótese excludente de responsabilidade disposta no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor:

No caso, de acordo com o Boletim de Ocorrência nº 48008254 (ID nº 15299152), o promovente narra que recepcionou uma mensagem em seu celular informando a ocorrência de uma tentativa de compra no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), assim como orientação para ligar para o número 08008780520. Ao realizar a referida ligação, foi informado que seria necessário enviar a foto do cartão por um link fornecido, o que foi feito, porém, posteriormente, constatou ter sido vítima de fraude, sendo retirado da conta o valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), por meio de PIX.

[...]

No entanto, apesar da mensagem de texto de terceiro fraudador, verifica-se que o promovente ligou para o número indicado e enviou foto do cartão para o link falso, concedendo acesso aos dados bancários, agindo, portanto, sem qualquer cautela, permitindo a retirada de valor da conta bancária sem qualquer problema, o que evidencia a culpa exclusiva do consumidor.

Ou seja, a alegação de que não autorizou a realização da transação impugnada não exclui a sua responsabilidade pela facilitação da fraude em razão do fornecimento de seus dados bancários, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelo evento (artigo 14, §3°, II do Código de Defesa do Consumidor).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

c

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)